Tribunal: TCU
Processo: 005.847/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 454/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6740/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Carlos Alberto Aparecido de Aguiar (falecido), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no ano de 2014, destinados à execução dos serviços e programas socioassistenciais que integram o Sistema Único de Assistência Social. O valor atualizado do débito, em 1/1/2024, é de R$ 140.988,64. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a Nota Técnica 11907/2014 - CPCRFF/CGPC/DEFNAS, de 17/12/2015 (peça 4) e a Nota Técnica 577/2021, de 19/3/2021 (peça 8); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 49-52); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.847/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Alberto Aparecido de Aguiar (falecido - XXX.876.898-XX). 1.2. Unidade: Município de Monte Alegre do Sul - SP. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.